Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711128-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO ALENCAR AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BORIN SCUTTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em arrolamento comum de bens (no 0719719-15.2024.8.07.0001), a despeito de rejeitar a habilitação de crédito referente a honorários sucumbenciais da ação de usucapião no 0048653- 73.2014.8.07.0001 por inadequação da via eleita, determinou a apresentação de novo plano de pagamento contendo o referido débito, nos seguintes termos: “(...) O pedido de habilitação de crédito em face do espólio deve ser distribuído por dependência e autuado em apenso em autos do processo do inventário, conforme se infere do art. 642, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual se mostra inadequada a via eleita pelo credor para requerer a habilitação do seu crédito nos autos do presente arrolamento. Anota-se, por outro lado, que a ação de usucapião ajuizada pelo espólio foi julgada improcedente, gerando uma dívida de honorários advocatícios para o espólio equivalente a 10% do valor atualizado da causa (ID 227004435). Tais honorários foram majorados pelo e. TJDFT para 12% do valor da causa (ID 227004442). Mister se faz, portanto, com fundamento no art. 620, IV c/c o art. 651 do CPC a apresentação de plano de pagamento do referido débito do espólio, independentemente do reconhecimento da inadequação da via eleita pelo credor para requerer o pagamento do débito. Vale, ainda, registrar que a ausência de instauração de cumprimento de sentença não impede o pagamento da dívida nos autos do presente inventário. Assim sendo, REJEITO, por ora, a homologação das declarações legais e plano de partilha (ID 226718552). DETERMINO a intimação da inventariante para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, plano de pagamento dos honorários advocatícios fixados nos autos da ação de usucapião acima referida. Após o efetivo pagamento do débito do espólio, haverá a necessidade de nova retificação das declarações legais e do plano de partilha.” (ID 227071123 – processo de origem) Em suas razões, o agravante argumenta, em síntese, que a decisão agravada reconheceu a inadequação da via eleita e, ainda assim, determinou a apresentação de novo plano de pagamento. Afirma que o débito não se encontra constituído, uma vez que não houve o início do cumprimento de sentença na ação de usucapião ou ordem de constrição pelo Juízo no qual tramita o referido processo. Defende que a discussão a respeito do valor do crédito nas vias ordinárias retira a possibilidade de reserva de crédito no inventário. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a homologação do plano de partilha já apresentado, sem o referido débito. Preparo recolhido (ID 70185269 e 70185271). Em contrarrazões, o agravado suscita a perda superveniente do objeto, por ter sido protocolada ação autônoma de habilitação do referido crédito (processo no 0716115-12.2025.8.07.0001) perante o Juízo de origem (ID 70373611). Intimado para se manifestar, o espólio da autora sustentou a manutenção do interesse no julgamento do recurso, pois a habilitação de crédito ainda não havia sido decidida (ID 71334937). Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do agravo de instrumento, por perda superveniente do interesse recursal, sob a alegação de que o pleito de habilitação de crédito foi parcialmente deferido, com determinação de reserva de bens para quitação do débito discutido (ID 73183963). É o relatório. Na forma do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida decisão na habilitação de crédito no 0716115-12.2025.8.07.0001, por meio da qual o Juízo de origem determinou a reserva de bens para satisfação do crédito, conforme seguinte trecho: “(...) Da análise dos autos, observa-se que a parte requerente colacionou ao feito certidão oriunda da ação de execução no sentença proferida nos autos de n. 0048653-73.2014.8.07.0001, a qual condenou o Espólio ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID 230754000), fixados em 10% do valor da causa, posteriormente majorados para 15% (ID’s 230754002 e ID 230754007). Inicialmente, impende registrar que o procedimento de habilitação de crédito em inventário possui natureza eminentemente administrativa, tratando-se de faculdade do credor requerer ao Juízo do inventário o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, desde que haja aquiescência de todas as partes. In casu, referida concordância não foi alcançada, uma vez que a parte inventariante alegou que os cheques, ensejadores da ação de execução de título extrajudicial, referiam-se a crédito consignado, cujo pagamento deveria ocorrer mediante desconto em folha de pagamento. Afirmou, ainda, que a dívida tratava-se de uma relação consumerista, razão pela qual não poderia a herança responder por tal dívida. Com efeito, a habilitação de crédito em inventário é procedimento de jurisdição voluntária, não se traduzindo no exercício do direito de ação, uma vez que não admite qualquer litigiosidade, devendo assim, a questão quanto à origem da dívida ser processada nas vias ordinárias. Por outro lado, nos termos do artigo 643, parágrafo único, do CPC, tendo sido suficientemente comprovada a obrigação, e não se fundando a impugnação da parte inventariante na quitação da dívida, devem-se reservar em poder do inventariante bens suficientes para o pagamento do credor. Nesse compasso, diante da discordância da parte inventariante, o pedido de habilitação de crédito deve ser indeferido, no entanto, deve-se haver reserva de bens, a fim de quitar a dívida. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido inicial, indeferindo-se o pedido de habilitação de crédito, determinando-se apenas a reserva de bens para quitar o débito discutido nos autos, o que deverá ser feito na ação de inventário.” (ID 237829452 – processo no 0716115-12.2025.8.07.0001). A habilitação de crédito constitui o meio adequado para formulação do referido pedido e houve nova determinação de reserva de bens, em detrimento da decisão ora agravada. Ademais, o processo no 0048653-73.2014.8.07.0001 já se encontra em fase de cumprimento de sentença e o ora agravado se manifestou naquele processo informando que optou por receber o crédito por meio da habilitação no Juízo de inventário (ID 237779008), em vez de prosseguir com o cumprimento de sentença, para não incorrer em duplicidade de cobrança, o que gerou a suspensão daquele feito (ID 237764733). Desse modo, o presente recurso resta carente de objeto, pois eventual reforma da decisão agravada seria inútil em razão da existência de nova decisão em procedimento adequado, com fundamentos novos e atualizados. Corrobora tal assertiva o fato de que todas as alegações levantadas no presente recurso pelo agravante, como a inadequação da via eleita e a ausência de cumprimento de sentença na ação de usucapião, foram superadas pelas circunstâncias fáticas e reapreciadas pela decisão proferida na ação de habilitação de crédito com novos fundamentos. Eventual discussão sobre a reserva de bens, portanto, há de ser discutida em meios próprios. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)